Tribunal: TJPA
Processo: 0015582-24.2015.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0015582-24.2015.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: IRAN ATAIDE DE LIMA

RECORRIDO: SIMAO ROBISON OLIVEIRA JATENE, EDUARDO JOSE MONTEIRO DA COSTA, THEO CARLOS FLEXA RIBEIRO PIRES, JOSE SANTOS COELHAS, ANA SUELY LEITE SARAIVA, JORGE OTAVIO BAHIA REZENDE, PAULO AMAZONAS PEDROSO, JORGE ANTONIO SANTOS BITTENCOURT, DINA MARIA CESAR DE OLIVEIRA, RUI MARTINI SANTOS FILHO, SIMAO PEDRO MARTINS BASTOS, LUCIANO GUEDES, VITOR MANUEL DE JESUS MATEUS, DANIEL NUNES LOPES, ANDREI GUSTAVO VIANA DE CASTRO, KARIN ASSAID ZAIDAN, THIAGO VALENTE NOVAES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR.
TRANSCURSO DE PRAZO E MUDANÇA DA SITUAÇÃO FÁTICA. AUSÊNCIA DO BINÔMIO UTILIDADE-NECESSIDADE DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO CONFIRMADA. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

5ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 21/02 a 03/03/2022.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de remessa necessária de sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, em razão da perda superveniente do interesse processual em ação popular que se insurge contra atos administrativos do ex-governador do Estado que nomeou, sem a oitiva do Poder Legislativo, presidentes e diretores de autarquias e fundações.

A sentença ora reexaminada considerou que o transcurso do prazo e a mudança da situação fática fulminou o objeto jurídico que se pretendia tutelar.

Decorreu
in albis
o prazo legal para apresentação de recurso pelas partes (ID 6261175).

Regulamente distribuídos os autos, coube-me a relatoria.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O ponto nodal do presente reexame é a confirmação do implemento da perda superveniente do interesse processual em ação popular.

Consoante bem destacado na sentença ora reexaminada, o transcurso do prazo e a mudança da situação fática fulminaram por completo o objeto jurídico que se pretendia tutelar.

Ratifica tal conclusão a conduta autoral de quedar-se inerte quando intimado para manifestar interesse no feito. Igualmente, o Ministério Público deixou de apresentar manifestação apontando a intenção de assumir a demanda no 1º grau.

Nesse sentido colaciono a elucidativa manifestação ministerial na qualidade de
custos legis
:

“Pelo exposto, não tendo surgido interessados em ingressar no polo ativo da demanda e tendo o Ministério Público manifestado a ausência de interesse público no prosseguimento do feito, o Julgador extingui o feito, assim, data venia, sem reparos a r. sentença, posto que, na ação popular quando o autor permanece inerte no prosseguimento da demanda, o Ministério Público manifesta o desinteresse em assumir a titularidade ativa da demanda, bem como são publicados os editais, - para possibilitar aos cidadãos que promovam o prosseguimento da ação -, sendo ausente a manifestação de qualquer legitimado, outra não pode ser a solução senão a extinção do processo sem resolução do mérito.”

Destarte, ausente o binômio utilidade-necessidade do processo, não remanesce qualquer interesse jurídico a ser resguardado.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/03/2022